Tribunal: TJDFT
Processo: 0726327-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIDA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual.
2. No caso, mostra-se imperiosa a imposição de multa estipulada por dia de descumprimento da decisão antecipatória de tutela, mormente quando consta dos autos de origem que a Concessionária Ré, ora Agravante, tem plena possibilidade de cumprir a obrigação imposta, no prazo assinalado pelo Juízo de origem.
3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. Decisão mantida. Sem honorários.